Tribunal: TJSP
Processo: 2224990-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem com a pesquisa de bens imóveis em nome da parte devedora – Admissível o deferimento de registro do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento no39/2014, da Col. Corregedoria

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem com a pesquisa de bens imóveis em nome da parte devedora – Admissível o deferimento de registro do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento no39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça, quando não localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor (CPC/2015, art. 805), não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824) – Como, na espécie, restaram parcialmente frutíferas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis, perante os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para deferir o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte agravante, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado - O SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pela Col. Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015, é uma "ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral" (https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/), sendo certo que o seu acesso pode ser feito por iniciativa da própria parte interessada, sendo dispensável a intervenção do Judiciário para a sua realização, exceto nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000066467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO
UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO - SICREDI UNIÃO PR/SP, é agravada ANA
PAULA SUMACHI CALEFFI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000
VOTO no 36693
Agravo de Instrumento no 2224990-42.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi Mirim 4a Vara
Agravante: Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre Admissão União
Paraná/São Paulo Sicredi União PR/SP
Agravada: Ana Paula Sumachi Caleffi
EXECUÇÃO
Decisão que indeferiu pedido de
indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte
executada na Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens, bem com a pesquisa de bens imóveis em nome da
parte devedora Admissível o deferimento de registro
do nome do executado junto à Central de
Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo
Provimento no39/2014, da Col. Corregedoria Nacional
de Justiça, quando não localizados bens passíveis de
penhora, por se tratar de medida adequada para garantir o
resultado útil do processo de execução por quantia certa
contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de
obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para
agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito
executado, atendendo, assim, ao princípio da efetividade
da execução, sendo certo que, se é verdade que a
execução deve ser feita da forma menos onerosa para o
devedor (CPC/2015, art. 805), não é menos verdadeiro
que ela é processada para satisfação do direito do credor
(CPC/2015, art. 789, 797 e 824) Como, na espécie,
restaram parcialmente frutíferas as diligências realizadas
para localização de bens penhoráveis, perante os
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de rigor a reforma
da r. decisão agravada, para deferir o pedido de
expedição de ordem de indisponibilidade de bens da
parte
executada,
junto
à
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte
agravante, providenciando o MM Juízo da causa o
necessário para o cumprimento do ora julgado - O SREI
- Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI),
instituído pela Col. Corregedoria Nacional de Justiça, por
meio do Provimento n. 47/2015, é uma “ferramenta tem
como objetivo facilitar o intercâmbio de informações
entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder
Judiciário, a administração pública e o público em geral”
(https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/), sendo certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000
seu acesso pode ser feito por iniciativa da própria parte
interessada,
sendo
dispensável a intervenção do
Judiciário para a sua realização, exceto nas hipóteses em
que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 271 dos autos de origem, que indeferiu
pedido de indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada na
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem com a pesquisa de bens
imóveis em nome da parte devedora.
A parte agravante insiste que: (a) “(...) vem
buscando por todos os meios, a satisfação de seu crédito, porém, as pesquisas
retornaram negativas, razão pela qual merece o prosseguimento com a expedição
de ofício ao CNIB”; (b) “A expedição de Ofício à Central Nacional de
Indisponibilidade é o único meio de se identificar bens em nome do devedor, a
nível nacional, para que estes se tornem indisponíveis para uma futura
expropriação de bens. Portanto, Excelências, descabido o entendimento de que a
medida não se presta à satisfação do crédito exequendo, eis que as informações
prestadas pela pesquisa, através da expedição de oficio ao CNIB, traduz-se, no
processo de execução, como sendo a possibilidade de se alcançar um patrimônio
que, efetivamente, pertence à parte executada”; (c) “(...) verifica-se que o
deferimento da expedição de Ofício ao Cadastro de Nacional de Indisponibilidade
de Bens não importa em prejuízo ao devedor, tendo em vista que, após tornados
indisponíveis, a parte terá o prazo de cinco dias para comprovar que os bens
tornados indisponíveis seriam impenhoráveis, ou que por qualquer outro motivo
legal não poderiam ser indisponibilizados, de modo que, acolhida qualquer dessas
alegações, o Juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade
irregular ou excessiva”; (d) “(...) o sistema SREI (Serviço de Registro Eletrônico
de Imóveis), estabelecido pelo artigo 76 da Lei 13.465/171 e aprovado pela
Corregedoria Geral de Justiça pelo provimento no 42/2012, é uma ferramenta que
acopla todos os ofícios imobiliários do estado de São Paulo, disponibilizando
certidões e informações sobre os registros de imóveis, sendo que, a utilização
deste serviço imprime celeridade a presente execução” e (e) “(...) não há dúvida
de que cabe ao exequente buscar bens do patrimônio do devedor. Todavia, todo o
esforço que a parte credora possa fazer para alcançar o que lhe é devido não
dispensa o impulso oficial e o dever do Estado de corresponder ao direito de ação
e à tutela jurisdicional. Assim, para realizar a atividade executiva o juiz não está
adstrito ás providências expressas no Código, podendo e devendo adotar todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000
medidas que estiverem ao alcance do Estado e que não seja expressamente vedada
na lei”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão convertida
em ação de execução, promovida pelo agravante contra a agravada, objetivando o
recebimento do valor de R$10.862,58, para outubro de 2015 (fls. 01/03, 104 e
105/106 dos autos de origem).
Ante as diversas diligências parcialmente frutíferas
na busca de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a decretação de
indisponibilidade de bens da parte executado perante a Central de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como a pesquisa de bens pelos Sistemas
SREI e CENSEC (fls. 268/270 dos autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls. 268/270:
Indefiro o pedido de decretação de indisponibilidade de
bens, que não se presta à satisfação de créditos objetos de
ação de execução.
Indefiro também a pesquisa de bens imóveis, eis que o
sistema ARISP está disponível para consulta às partes, sendo
desnecessária intervenção judicial neste sentido.
Defiro, por outro lado, a pesquisa junto à CENSEC,
conforme pleiteado, providenciando-se o necessário.
Intimem-se”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da
r. decisão agravada, com determinação de expedição do ofício ao CNIB e de
realização de pesquisa de bens junto ao Sistema SREI.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000
vista que, após citada, não constituiu patrono nos autos.
4. Reforma-se a r. decisão agravada para deferir o
pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada,
junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
4.1. Admissível o deferimento de registro do nome
do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído
pelo Provimento no39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça, quando não
localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida adequada para
garantir o resultado útil do processo de execução por quantia certa contra devedor
solvente ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que idônea e
eficaz para agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito executado,
atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é
verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor
(CPC/2015, art. 805), não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação
do direito do credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824).
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA

Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de inscrição dos nomes
dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)

Ferramenta criada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de
Justiça que visa ao rastreamento de todos os bens imóveis que os atingidos
pela indisponibilidade possuem em território nacional, evitando a
dilapidação do patrimônio
Medida que procura conferir efetividade à
execução, após frustradas todas as tentativas de localização de bens
penhoráveis dos devedores, e se coaduna com o art. 139, inciso IV, do Código
de Processo Civil Recurso provido.” (25a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento 2125433-87.2017.8.26.0000, rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
14/09/2017, o destaque não consta do original); (b) “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA
BLOQUEIO DE BENS JUNTO
À CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.” (22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2232520-39.2016.8.26.0000 , rel. Des. Matheus Fontes, j. 23/02/2017, o
destaque não consta do original) e (c) “EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
Confissão de Dívida
Pretensão
recursal de decreto de indisponibilidade de bens imóveis indistintos dos
executados
Central Nacional de Indisponibilidade de bens Provimento
39/2014 do CNJ
Admissibilidade
Requisitos necessários para o seu
deferimento
Preenchimento - Esgotamento das diligências voltadas à
localização de bens penhoráveis de titularidade dos executados
Aplicação
do princípio da efetividade da execução e do interesse do credor Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000
dos artigos 771 e seguintes do Código de Processo Civil - Decisão reformada
RECURSO PROVIDO” (11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2173255-09.2016.8.26.0000, rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 25/10/2016,
o destaque não consta do original).
Quanto ao reconhecimento de que a execução deve
ser processada pelo modo menos gravoso para o devedor, sem que isso impeça o
deferimento de medida de constrição judicial que assegure a efetividade da
execução, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS DA
EXECUTADA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
DIREITO
DE
CRÉDITO
DECORRENTE DE PRECATÓRIO. ART. 656 DO CPC. ART. 15, I, DA LEI
8.630/80. IMPOSSIBILIDADE. 1. A substituição da penhora, em sede de
execução fiscal, só é admissível, independentemente da anuência da parte
exeqüente, quando feita por depósito em dinheiro ou fiança bancária, consoante
expressa determinação legal (art. 15, I, da Lei n.o 6.830/90). Precedentes: REsp n.o
926.176/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 21/06/2007; REsp n.o
801.871/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 19/10/2006; AgRg no REsp n.o
645.402/PR, Rel. Min Francisco Falcão, DJU de 16/11/2004; REsp n.o
446.028/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 03/02/2003. 2. O crédito representado
por precatório é bem penhorável, mesmo que a entidade dele devedora não seja a
própria exeqüente. Enquadra-se na hipótese do inciso XI do art. 655 do CPC, por
se constituir em direito de crédito. Não se confunde com dinheiro, que poderia
substituir o imóvel penhorado independente do consentimento do credor.
Precedente: (REsp 893519/RS, DJ 18.09.2007 p. 287) 3. Deveras, a substituição
da penhora por outro bem que não aqueles previstos no inciso I, do art. 15 da Lei
n.o 6.830/80, exige concordância expressa do exeqüente, sendo certo que
precatório não significa dinheiro para fins do art. 11, da LEF. 4. A execução se
opera em prol do exeqüente e visa a recolocar o credor no estágio de
satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em
conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts.
612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode
superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a
execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. 5.
"A recusa, por parte do exeqüente, da nomeação à penhora de crédito previsto em
precatório devido por terceiro pode ser justificada por qualquer das causas
previstas no CPC (art. 656)" (AgRg no REsp 826.260, voto-vencedor, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ 07.08.2006). 6. Recurso especial provido.” (STJ-1a
Turma, REsp 1000261/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 25/03/2008, DJe 03/04/2008, o
destaque não consta do original); e (b) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO.
EFETIVIDADE. ONEROSIDADE. A execução deve ser levada a efeito pelo
modo menos gravoso para o devedor (CPC, art. 620), mas sem prejuízo de
sua efetividade. Agravo regimental não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag
380747/SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. 27/08/2001, DJ 01/10/2001, p. 216, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000
4.2. Aplicando-se a premissa supra ao caso dos
autos, como, na espécie, restaram parcialmente frutíferas as diligências realizadas
para localização de bens penhoráveis, perante os sistemas Bacenjud, Infojud e
Renajud, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para deferir o pedido de
expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada, junto à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte
agravante, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento
do ora julgado.
5. Mantém o indeferimento do pedido de realização
de pesquisa de bens imóveis junto ao Sistema SREI.
Isto porque o SREI - Sistema de Registro Eletrônico
de Imóveis (SREI), instituído pela Col. Corregedoria Nacional de Justiça, por
meio do Provimento n. 47/2015, é uma “ferramenta tem como objetivo facilitar o
intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder
Judiciário, a administração pública e o público em geral”
(https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/), sendo certo que o seu acesso pode ser feito
por iniciativa da própria parte interessada, sendo dispensável a intervenção do
Judiciário para a sua realização, exceto nas hipóteses em que a parte é beneficiária
da gratuidade de justiça.
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de
Justiça, para casos análogos, aplicáveis à espécie: (a) “Monitória
Fase de
cumprimento de sentença Pesquisa de veículos e bloqueio mediante o sistema
Renajud Pesquisa via Infojud para obtenção da declaração de imposto de renda,
a fim de se verificar a existência de eventuais bens - Possibilidade Sistemas de
informações que foram instituídos para atender às solicitações do Poder Judiciário
mediante o sistema "on line", o qual confere maior celeridade na providência
almejada
Órgãos públicos que somente disponibilizam informações privadas
por meio de requisição judicial
Precedentes do TJSP. Monitória
Fase de
cumprimento de sentença Pesquisa acerca da existência de bens imóveis em
nome dos devedores perante a Arisp, SREI e CRIS - Pesquisa que prescinde
da interferência do Poder Judiciário Agravante, porém, que é beneficiário
da justiça gratuita, sendo necessária a intervenção judicial para a efetivação
de tal pesquisa Aplicação do Provimento 6/2009 da Corregedoria Geral da
Justiça de São Paulo Agravo provido” (23a Câmara de Direito Privado Agravo
de Instrumento no2177625-89.2020.8.26.0000, rel. Des. José Marcos Marrone, j.
31/08/2020, o destaque não consta do original); (b) “Agravo de instrumento.
Pedido do credor, beneficiário da gratuidade da justiça, de pesquisa de
imóveis na Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo ARISP.
Cabimento. Indeferimento do pleito para inclusão do nome da devedora no
Serasa e no SCPC. Admissibilidade. Decisão parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido” (37a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento
no2025780-10.2020.8.26.0000, rel. Des. Pedro Kodama, j. 19/05/2020, o destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000
não consta do original); (c) “Agravo de instrumento. Ação de cobrança de
contribuições condominiais em fase de cumprimento de sentença. Pedido de
pesquisa pelo sistema Arisp. Medida que pode ser pleiteada pela parte
interessada por simples requerimento eletrônico. Recurso desprovido” (36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2237224-
90.2019.8.26.0000, rel. Des. Pedro Baccarat, j.07/11/2019, o destaque não consta
do original); (d) “Embargos de Declaração Execução de título extrajudicial
Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de emissão de ordem
para decretar a indisponibilidade de bens imóveis por intermédio do CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e pesquisa pelo Sistema de
Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) - Acórdão que a reforma parcialmente
para seguir deferido apenas o acionamento do CNIB
Embargos
declaratórios rejeitados
Aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça
que anula o acórdão dos declaratórios para ser suprida a omissão apontada
O SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é ferramenta de
disponibilização pela ARISP, por sua plataforma na internet, acessível aos
usuários externos Embargos de declaração com alegação de dificuldades por
não possibilitar pesquisa simultânea a nível nacional Matéria e questão novas
por não articuladas nas razões do agravo
Inovação recursal em sede de
declaratórios que não comporta conhecimento
Acórdão do agravo de
instrumento que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Declaratórios conhecidos, e rejeitados” (37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no2141550-85.2019.8.26.0000, rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 31/07/2020, o destaque não consta do
original) e (e) “Agravo de instrumento Ação monitória Fase de cumprimento
de sentença Não localização de bens penhoráveis para satisfação do débito
Pedido de expedição de ofícios ao COAF, SIMBA e CCS-Bacen Medida que
não asseguraria resultado prático à satisfação da execução
Pretensão de
verificação de eventual caminho de ativos da agravante direcionado para outros
clientes do sistema financeiro nacional
Inadmissibilidade - Providência que
importaria quebra de sigilo bancário de terceiros que não integram a lide

Pesquisa junto ao sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI)

Desnecessidade de intervenção judicial
Consulta que pode ser realizada
pela própria parte
Indeferimento correto - Decisão mantida
Recurso
desprovido” ( 17a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2027842-23.2020.8.26.0000; rel. Des. Irineu Fava, j. 15/04/2020, o destaque
não consta do original).
6. Em consequência, respeitado o entendimento do
MM Juízo da causa, o recurso deve ser provido, em parte, apenas e tão somente
para deferir o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte
executada, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como requerido
pela parte agravante, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o
cumprimento do ora julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no
2224990-42.2020.8.26.0000
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator